Tribunal: TJSP
Processo: 0002746-76.2014.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002746-76.2014.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ANA CLAUDIA
RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-76.2014.8.26.0347 -Voto no
2
VOTO No 42.259
APELAÇÃO: No 0002746-76.2014 Matão
APELANTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 403/412, cujo relatório se adota do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Matão, Ana Claudia Ribeiro,
por infração ao artigo 1.o, inciso II, c.c. os artigos 11 e 12, inciso I,
todos da Lei 8.137/90, foi condenada à pena de três (03) anos, um
(01) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
quinze (15) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de dois (02)
salários mínimos.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls.
441/425).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 434/440).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
454/459 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-76.2014.8.26.0347 -Voto no
3
verá.
A r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, a compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
ofício DRT/15-G Rep no 35/2014 e 34/2014, sistema de dívida ativa,
cadastro de contribuintes de ICMS-Cadesp, auto de infração e
imposição de multa, demonstrativo do débito fiscal, relatório
circunstanciado, documentos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida.
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que a apelante, na qualidade de sócia
administradora da empresa Aval Transportes e Logísticas Ltda. EPP,
teria suprimido ou reduzido tributo mediante fraude à fiscalização
tributária, inserindo elementos inexatos em documentos e livros
exigidos pela lei fiscal, consistente na quantia de R$ 162.789,13
(cento e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e treze
centavos), que deveria ter sido recolhida aos cofres públicos a título
de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS.
A ré, em Juízo, negou os fatos descritos na exordial. Aduziu
ter parcelado o débito, mas não conseguiu adimpli-lo. Quanto às
notas fiscais em apreço, ela as enviava ao escritório contábil para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-76.2014.8.26.0347 -Voto no
4
apuração do tributo, mas desconhece quem poderia ter feito a GIA
em desconformidade com os valores descritos nos conhecimentos de
transporte. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a testemunha Décio Dourado Filho,
asseverou que era o contador da empresa da ré, a pessoa
responsável por enviar ao seu escritório as notas fiscais para serem
lançadas. Ocorre que, no caso em apreço, isso não aconteceu.
Primeiro porque a ré não enviou as sobreditas notas, como
costumeiramente fazia, motivo pelo qual não houve lançamento.
Segundo porque as notas não eram eletrônicas, mas sim físicas.
Como a acusada trabalhava com diversos talões, que não eram
enviados, mas tão somente uma via de cada nota, não houve
questionamento sobre quebra de sequências.
A testemunha Leonardo Baiochi Alves, agente fiscal de
rendas na época, em Juízo, asseverou ter constatado, durante
fiscalização na empresa Fischer S/A Comércio, vários documentos
emitidos pela empresa Aval, sem declaração ao Fisco no valor ali
correspondente, razão pela qual foi realizada diligência junto a esta
empresa, ocasião em que vários documentos foram solicitados a fim
de apurar os fatos, mas a empresa quedou-se inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-76.2014.8.26.0347 -Voto no
5
Por sua vez, a testemunha Valter Antonio Ribeiro, ouvido na
fase administrativa esclareceu tão somente ter assinado documentos,
a fim de ser sócio da empresa Aval Transportes E Logística Ltda -
Epp, não tendo participação alguma em seu funcionamento, uma vez
que era a sua irmã, a ora ré, quem a administrava de forma integral.
A testemunha Tabata Serafim Pinto, ouvida em juízo, em
nada contribuiu para elucidar os fatos descritos na exordial, porquanto
limitou-se a dizer que trabalhou na empresa Aval Transportes, na
área de logística e pagamentos.
Assim, não restam dúvidas de que a apelante sonegou
tributos, porquanto deixou de pagar o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
ICMS, consoante auto de infração e
imposição de multa no 4.018.226-5 (fls. 110/113), que deveria incidir
em operações de prestação de serviços de transporte rodoviário de
cargas omitidos ao Fisco.
Ademais, como bem destacou o douto Procurador de Justiça
a fls. 456, não há como se negar, também, que a apelante, na
condição de sócia administradora da empresa Aval, detinha o domínio
das atividades desenvolvidas, sendo a responsável pelo recolhimento
regular dos tributos e da regularidade das informações a serem
prestadas ao Fisco. Portanto, na condição de sócia responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-76.2014.8.26.0347 -Voto no
6
administração, a apelante tinha conhecimento da rotina, dinâmica da
atividade financeira da empresa. Era responsável, pois, pela lisura
das informações a serem prestadas ao fisco, bem como pelo
recolhimento dos tributos devidos pelas operações realizadas pelo
estabelecimento. Era, portanto, capaz de impedir a ocorrência do
resultado. Enfim, detinha o chamado domínio do fato ou controle
finalístico da ação delituosa.
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter a ré agido com dolo, tampouco de insuficiência probatória
como quer fazer crer a combativa defesa.
Vê-se, assim, que a condenação da ré pelo crime em
apreço, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
Com efeito, a base foi corretamente fixada no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, face à causa de aumento do art. 12, inciso
I, da Lei n° 8.137/90, considerando que os valores sonegados são
consideráveis, escorreita a majoração da pena em um terço (1/3).
Pela continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-76.2014.8.26.0347 -Voto no
7
foram praticados de junho de 2010 a janeiro de 2011, a pena foi
majorada, corretamente, em um sexto (1/6), ficando tal critério aqui
mantido.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no importe de dois (02) salários
mínimos. Por estarem de acordo com o disposto no artigo 44 do
Código Penal, restam mantidas.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator